Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
I - No cumprimento de sentença, o executado é intimado para saldar o débito em 15 (quinze) dias, e, após o transcurso sem o pagamento voluntário, inicia-se igual prazo para que apresente nos próprios autos a sua impugnação, a qual poderá versar, dentre outras hipóteses, sobre a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (CPC, art. 523 e 525, III).
II - Embora devidamente intimado, o agravante não cumpriu espontaneamente a obrigação, tampouco ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno, operando, pois, a preclusão.
III - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.